Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-23.2025.8.11.0004
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000116-23.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JORGE LOURENCO DE PAULA SANTOS - CPF: 523.163.191-49 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. MANUTENÇÃO NA ATIVIDADE APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de policial militar estadual ao recebimento do abono de permanência, previsto no art. 3o da LC estadual no 202/2004, diante da permanência em atividade após a implementação dos requisitos para a aposentadoria voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o policial militar estadual que implementa os requisitos para aposentadoria voluntária e permanece em atividade tem direito ao abono de permanência, mesmo após a vigência da EC no 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A LC estadual no 202/2004, vigente no âmbito do Estado de Mato Grosso, prevê expressamente o abono de permanência ao policial militar que opte por permanecer em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária.

A EC no 103/2019 não revogou o dispositivo estadual de forma expressa, e a jurisprudência do STF admite a concessão do abono aos militares estaduais, desde que haja norma legal infraconstitucional específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O policial militar estadual que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade tem direito ao abono de permanência, nos termos da legislação estadual específica. 2. A EC no 103/2019 não revogou dispositivo estadual que assegura o benefício, desde que haja norma infraconstitucional vigente e
aplicável.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança c/
c
obrigação de fazer, ajuizada por
Jorge Lourenço
d
e Paula Santos
, policial militar estadual, na qual se pleiteou o reconhecimento do direito ao abono de permanência, com o pagamento das parcelas retroativas e a implementação do benefício em folha.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do autor ao abono de permanência desde 29/07/2022, data do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, condenando o Estado ao pagamento do valor de R$ 45.639,82

(quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e

nove reais e oitenta e dois centavos
)
, com as devidas atualizações legais.

No recurso, o Estado sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do art. 40, § 19, da Constituição Federal aos militares, a inexistência de previsão na legislação estadual vigente, e a não recepção da LC Estadual no 202/2004 pela EC 103/2019. Aduz, ainda, que o autor não comprovou direito ao benefício, e que não há base normativa válida que sustente sua pretensão.

Contrarrazões apresentadas, nas quais o recorrido requer o não provimento do recurso, sustentando que há previsão legal expressa em norma estadual vigente e que a jurisprudência local ampara sua pretensão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O Recurso Inominado é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, porém,
não merece provimento
.

Do direito ao abono de permanência

O art. 40, § 19, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 103/2019, dispõe:

“§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria
compulsória.”

O próprio STF, em decisões recentes, reconhece que, apesar de os militares estarem submetidos a regime próprio (
arts
. 42 e 142, CF), é possível a extensão do abono de permanência se houver previsão legal específica. Nesse sentido, o precedente é enfático ao admitir a viabilidade do benefício desde que fundado em l
ei infraconstitucional estadual:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
. SÚMULA 280/STF. 1. A Constituição é expressa quanto à aplicação "aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40,
§ 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o,
cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores
".

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.

(STF - RE 1222829
AgR
, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 23-10-2019 PUBLIC 24-10-2019) (grifei)
.

Da norma estadual aplicável

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono de permanência está previsto
na
Lei Complementar Estadual no 202/2004, art. 3o, dispõe:

“Art. 3o O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária (...), e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária

(...).”

A norma é clara ao estender o benefício aos servidores militares. Não há, nos autos, qualquer prova de revogação expressa ou tácita desse dispositivo. A alegação de não recepção pela EC 103/2019 não prospera: a superveniência de norma constitucional não revoga automaticamente norma infraconstitucional, sendo necessário confronto de compatibilidade, o que não se verificou neste caso.

O que se exige, conforme a nova redação do art. 40, § 19, é a previsão em lei estadual específica, o que se verifica plenamente com a LC 202/2004.

Da jurisprudência estadual

A Turma Recursal deste Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu, em casos análogos, pela aplicabilidade da LC 202/2004. Como exemplo, no processo TJMT - N.U 1035548-
20.2022.8.11.0001, reconheceu-se o direito ao abono de permanência a militar estadual que preencheu os requisitos legais e permaneceu em atividade, independentemente de req
uerimento administrativo prévio:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE
ABONO DE PERMANÊNCIA
– POLICIAL MILITAR – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL –
PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL (LC 202/2004)

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O militar estadual que implemente os requisitos para aposentadoria voluntária (transferência para a reserva remunerada) e opte por permanecer em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência, em relação à contribuição previdenciária incidente sobre sua remuneração, independentemente de prévio requerimento administrativo.

(N.U 1035548-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)
. (
grifei
).

Do caso concreto

No caso em
exame, restou
comprovado nos autos que o autor implementou os requisitos para aposentadoria em 29/07/2022, tendo permanecido em atividade. Assim, preenche os requisitos legais e fáticos para percepção do abono de permanência, com base na norma estadual vigente.

A alegação de que a LC 555/2014 (Estatuto dos Militares) não contempla o benefício não é suficiente para afastar o direito, pois a ausência de previsão em norma posterior não implica revogação tácita de norma anterior mais específica. A LC 202/2004 permanece válida, eficaz e aplicável, diante da inexistência de conflito direto e da especialidade da norma em relação à matéria previdenciária.

Portanto, verifica
-se que a sentença deve ser mantida, por estar
em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante
:

EMENTA - DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
ABONO DE PERMANÊNCIA
. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. DIREITO RECONHECIDO.
PREVISÃO CONSTITUCIONAL E ESTADUAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(...)
O abono de permanência está previsto no artigo 40, § 19, da Constituição Federal, e no artigo 3a da Lei Complementar Estadual
n.o
202/2004
, que garantem o benefício aos servidores civis e militares que optarem por permanecer em atividade após completarem os requisitos para aposentadoria.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece o direito ao abono de permanência para servidores militares estaduais, desde que regulamentado por lei estadual específica, como é o caso da legislação do Estado de Mato Grosso
. A sentença deve ser mantida, pois restou comprovado que a parte autora completou os requisitos para aposentadoria e permaneceu em atividade, fazendo jus ao benefício, conforme legislação vigente. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1072954-07.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
.
(
grifei
).

DISPOSITIVO

Assim, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Por estas razões, conheço o recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de condenar
o Recorrente
ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 236 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça: "Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Provimento no 27/04-CM."

Condeno o Recorrente
ao
pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025